Tribunal: TJBA
Processo: 8009147-79.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO:

8009147-79.2022.8.05.0113

CLASSE – ASSUNTO:

APELAÇÃO CÍVEL (198) -

[ATOS ADMINISTRATIVOS (9997)]

APELANTE: ESTADO DA BAHIA
E OUTRO

ADVOGADO
:
GERMANO MULLEM TAVARES (OAB:BA58884-A)

APELADO:
ANTÔNIO
DIMAS PINHEIRO

ADVOGADO
:

ACÓRDÃO

APELAÇ
Õ
ES
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE PARECER DO NATJUS. DESNECESSIDADE
DE PERÍCIA MÉDICA
. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. CARÊNCIA DEMONSTRADA.

I
LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA
DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
ACIONANTE QUE NÃO OPTOU POR DEMANDAR CONTRA A UNIÃO
. PRELIMINARES REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
INICIAL ACOMPANHADA DE RELATÓRIO MÉDICOS CAPAZ DE COMPROVAR A NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO.
PARECER DO NATJUS QUE ATESTA A
INDISPENSABILIDADE
.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. PRIORIDADE ABSOLUTA DE ATENDIMENTO.
FÁRMACO
S
SOLICITADO
S
FORA DA LISTA DO SUS.
IMPRESCINDIBILIDADE
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO RESP 1657156.
PRESENÇA.
AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL
E
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
ASTREINTES
. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CABIMENTO.
CABÍVEIS

HONORÁRIOS
PARA A DEFENSORIA. VERBA
MAJORAD
A
.

SENTENÇA MANTIDA.
APELO
S
CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelaç
ão
n.º
8009147-79.2022.8.05.0113
,
figurando como Apelantes
o

ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
,
sendo
Apelad
o
ANTÔNIO DIMAS PINHEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
N
EGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.